Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000463-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), AURO UEITE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO — ARTIGO 2º, § 1º, DA PORTARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 200, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 — IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE USUFRUIR DE IMEDIATO O BENEFÍCIO FISCAL —
ILEGALIDADE EM IMPOR RESTRIÇÃO TEMPORAL PARA USUFRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

O artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de
espécie de prazo de carência
, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do
termo de adesão
.

Ato administrativo a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, não se apresenta admissível.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sul Transportes de Cargas Ltda

– ME
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Fiscal de Tributos Estaduais
, indeferiu a liminar.

Assegura que as reiteradas autuações contra si violam o direito líquido e certo de que, “
não incida ICMS
(
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
)
sobre as prestações de serviço de transporte destinadas à exportação, bem como, de que tal benefício não fique condicionado apenas três meses após o deferimento de seu pedido no órgão administrativo
”.

Assevera que, “
ao tornar as operações de exportação imunes ao ICMS
(
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
)
o legislador constituinte as deixou protegidas de qualquer veleidade impositiva, não podendo os Estados restringir/limitar/eliminar tal vedação absoluta ao poder de tributar definida pela Carta Magna, estendendo a isenção à toda a cadeia exportadora (incluindo o frete das mercadorias)
”.

Afiança que “
c
abe aos Estados e, eventualmente, ao legislador

complementar, apenas explicitar a imunidade das exportações, sendo que, neste caso,

se o fizer, lhe é vedado limitar ou criar obstáculos ao seu gozo, assegurado

constitucionalmente, sem qualquer restrição, pela Carta Magna
”.

Afirma que “
a própria lei estadual (Lei nº 7.098/98) prestigia a não incidência de ICMS nas prestações de serviço de transporte que destinem produtos à exportação e a elas equiparadas (remessas com o fim de exportação)
” e “
consonante, o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto nº 2.212/2014), dispõe claramente que o ICMS não incidirá sobre as prestações de transporte para exportação
”.

Acentua que
“olhando-se para tais exigências, a agravante encontra-se sob o iminente perigo de que suas operações vão à barrocada, uma vez que o fisco já aplicou mais de vinte termos de apreensão em face da agravante, a não ser que a empresa fique de portas fechadas até fevereiro de 2022, levando-a ao seu gradual sufocamento
”.

Alega que “
ante tais atos, o agente coator está utilizando-se de tais subterfúgios para impedir que a agravante tenha acesso à sua garantia constitucional líquida e certa, claramente prevista na Constituição Federal em seu art. 155, §2°, X, “a”, bem como na legislação estadual
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 115208964).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 119876061).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu
a antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 119876064).

Não há contrarrazões (Id. 123900461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 148963692), opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Conforme previsão expressa averbada no artigo 2ª, § 1º da Portaria SEFAZ n° 200 de 16/12/2019 que institui o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR e dá outras providências, ‘A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS’, exceto se formalizado em 12/2019 que não é o caso dos autos (§ 2º).

Nota-se, portanto, que não houve, a princípio, violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Partindo dessa premissa, em cognição sumária, não é possível aferir a alegada irregularidade praticada pela autoridade coatora. Desta forma, apesar das insurgências do impetrante com arguição de ilegalidade da atuação fiscal, não se verifica os requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Nestas condições, indefiro o pedido liminar.

[...]

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

[...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1030414-40.2021.8.11.0003, Primeira Instância,
Id. 115020995 – fls. 4
).

A causa de pedir da pretensão, que seja deferida a segurança para que não incida
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e multa nas operações que destinem mercadorias à exportação
, senta praça na alegação de que:
i
) o Estado de Mato Grosso já lavrou dezesseis (16) Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s em face da agravante;
ii
) incide a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil;
iii
)
é vedado ao Estado de Mato Grosso limitar, restringir ou obstaculizar
usufruição da imunidade, por esta ser incondicionada; e
iv
) o Estado de Mato Grosso está a utilizar de subterfúgios para cobrança de imposto.

Pois bem.

Pontuo, de início, que apesar de o Estado de Mato Grosso suscitar a inadequação da via eleita por se tratar de mandado de segurança contra lei em tese (Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019), em verdade o mandado de segurança está a impugnar os efeitos concretos da imposição de restrição temporal para usufruição de benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, a qual, inclusive, foi materializada em dezesseis
Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s em desfavor da agravante. Portanto, adequada a via eleita.

Quanto ao serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias, ainda que destinadas à exportação, aquele não se cuida de operação imune, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
” (Tema de Repercussão Geral nº 475).

De fato, o serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação se trata de hipótese de não incidência de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, nos termos do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

[...] O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que ‘o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias’, assim ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1777524/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

No caso, para usufruição do benefício fiscal no território mato-grossense em relação ao serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação, exige-se o cadastramento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, regulamentado pela Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe:

Art. 2° O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

[...]

§ 1°
A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS
.

[...]

Art. 3° Para fins do disposto no caput do artigo 2° desta portaria, o interessado deverá acessar o Sistema RCR e prestar as seguintes informações e declarações, mediante assinatura eletrônica:

[...]

IV -
ciência de que a fruição do benefício fiscal somente terá início no 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo junto a SEFAZ, desde que atendidas às condições do artigo 14 das disposições permanentes do RICMS
; [...]. [sem negrito no original]

É certo que,
por se cuidar de controvérsia acerca da incidência de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação,
compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal.

A usufruição da isenção tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (
obrigação tributária principal
), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num
fazer
, num
não fazer
ou num
suportar
. São justamente os
deveres instrumentais tributários
, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antônio,
ICMS
, 15ª ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

No entanto, o artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de
espécie de prazo de carência
, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do
termo de adesão
.

Logo, o citado ato administrativo estaria a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, a princípio, não se apresenta admissível.

[...] São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. Precedente: RMS 18835/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 6.3.2006. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 732779/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2009).

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público Coletivo deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1-
Nos termos do entendimento do STJ,

são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover.
[...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001332-36.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
23 de maio de 2022
). [sem negrito no original].

Em conclusão, presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar, quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na ilegalidade em
impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e o risco de o ato impugnado resultar em prejuízos econômicos comerciais à agravante
, como sói ocorrer na hipótese da não inclusão da agravante no
Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR
e da exigibilidade dos
termos de apreensão e depósito lavrados.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir
em antecipação de tutela, a pretensão recursal para
:

i
) determinar a inclusão da agravante no
Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, a contar da data do protocolo do termo de adesão, 6 de dezembro de 2021;

ii
) suspender os termos de apreensão e depósito lavrados após o citado protocolo, desde que o fundamento da autuação decorra da ausência de credenciamento
no
Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu
a tutela provisória de urgência
(Id. 115208964).

Assegura que, é “
descabida a impetração de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese (Súm. 266/STF), ou seja, que tenha por objeto lei ou ato normativo genérico e abstrato
” assim, “
nota-se que a impetrante se vale da presente ação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que não é admitido pela via escolhida
”.

Assevera que “
as normas dispostas na Portaria 200/2019, que ‘Institui o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR e dá outras providências’, são legítimas e encontram assento na Lei Complementar Estadual n. 631/19, Lei Estadual n. 7.098/98 e Decerto n. 2.212/14 (RICMS), e objetiva, principalmente, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle fiscal
” e exercem “
um efetivo controle sobre as operações de exportação, objetivando inibir/impedir a ocorrência de fraudes e sonegação fiscal
”.

Afiança que “
o gozo de benefício fiscal no território mato-grossense pressupõe o credenciamento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR. Ademais, a fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao credenciamento
”, portanto, “
no presente caso, conforme informação fiscal anexa, o contribuinte requereu o credenciamento em 06/12/2021, com início de vigência em 01/02/2022
”.

Afirma que “
a documentação fiscal foi considerada inidônea diante da constatação pelo fisco que a documentação fiscal não continha os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação, nos termos previstos no art. 35-B da Lei n.º 7.098/98
”.

Acentua que “ocorreu o descumprimento de obrigação acessória, o que implica em violação ao § 2° do art. 113 do Código Tributário Nacional” e “
em âmbito estadual a penalidade está prevista no art. 47, III, a, da Lei 7.098/98, acrescido pela Lei 10.978/19 (dispositivo revogado - art. 45, inciso III, alínea ‘a’)
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id.
123900461).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Conforme previsão expressa averbada no artigo 2ª, § 1º da Portaria SEFAZ n° 200 de 16/12/2019 que institui o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR e dá outras providências, ‘A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS’, exceto se formalizado em 12/2019 que não é o caso dos autos (§ 2º).

Nota-se, portanto, que não houve, a princípio, violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Partindo dessa premissa, em cognição sumária, não é possível aferir a alegada irregularidade praticada pela autoridade coatora. Desta forma, apesar das insurgências do impetrante com arguição de ilegalidade da atuação fiscal, não se verifica os requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Nestas condições, indefiro o pedido liminar.

[...]

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1030414-40.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 115020995 – fls. 4).

A causa de pedir da pretensão, que seja deferida a segurança para que não incida Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e multa nas operações que destinem mercadorias à exportação, senta praça na alegação de que: i) o Estado de Mato Grosso já lavrou dezesseis (16) Termos de Apreensão e Depósito – TAD em face da agravante; ii) incide a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil; iii) é vedado ao Estado de Mato Grosso limitar, restringir ou obstaculizar usufruição da imunidade, por esta ser incondicionada; e iv) o Estado de Mato Grosso está a utilizar de subterfúgios para cobrança de imposto.

Pois bem.

Pontuo, de início, que apesar de o Estado de Mato Grosso suscitar a inadequação da via eleita por se tratar de mandado de segurança contra lei em tese (Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019), em verdade o mandado de segurança está a impugnar os efeitos concretos da imposição de restrição temporal para usufruição de benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, a qual, inclusive, foi materializada em dezesseis Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s em desfavor da agravante. Portanto, adequada a via eleita.

Quanto ao serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias, ainda que destinadas à exportação, aquele não se cuida de operação imune, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação” (Tema de Repercussão Geral nº 475).

De fato, o serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação se trata de hipótese de não incidência de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nos termos do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

[...] O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que ‘o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias’, assim ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1777524/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

No caso, para usufruição do benefício fiscal no território mato-grossense em relação ao serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação, exige-se o cadastramento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, regulamentado pela Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe:

Art. 2° O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

[...]

§ 1° A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS.

[...]

Art. 3° Para fins do disposto no caput do artigo 2° desta portaria, o interessado deverá acessar o Sistema RCR e prestar as seguintes informações e declarações, mediante assinatura eletrônica:

[...]

IV - ciência de que a fruição do benefício fiscal somente terá início no 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo junto a SEFAZ, desde que atendidas às condições do artigo 14 das disposições permanentes do RICMS; [...]. [sem negrito no original]

É certo que, por se cuidar de controvérsia acerca da incidência de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal.

A usufruição da isenção tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antônio, ICMS, 15ª ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

No entanto, o artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de espécie de prazo de carência, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do termo de adesão.

Logo, o citado ato administrativo estaria a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, a princípio, não se apresenta admissível.

[...] São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. Precedente: RMS 18835/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 6.3.2006. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 732779/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2009).

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público Coletivo deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001332-36.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de maio de 2022). [sem negrito no original].

Em conclusão, presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar, quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na ilegalidade em impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e o risco de o ato impugnado resultar em prejuízos econômicos comerciais à agravante, como sói ocorrer na hipótese da não inclusão da agravante no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR e da exigibilidade dos termos de apreensão e depósito lavrados.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal para:

i
) determinar a inclusão da agravante no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, a contar da data do protocolo do termo de adesão, 6 de dezembro de 2021;

ii
) suspender os termos de apreensão e depósito lavrados após o citado protocolo, desde que o fundamento da autuação decorra da ausência de credenciamento no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023